Tribunal: STF
Processo: CC 8402
Classe: CC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba/SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista movida por empregado celetista da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa.



    Na origem, Thiago Sampaio Moura propôs a aludida reclamação contra a Fundação Casa, integrante da Administração indireta do Estado de São Paulo, pleiteando o pagamentos de quinquênios e sexta-partes, horas extras, adicional de periculosidade, diferenças de adicional noturno e seus reflexos.



    Em primeira instância, a reclamação foi julgada parcialmente procedente (doc. 2, p. 585). Apreciando recursos ordinários interposto contra a decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento a ambos (doc. 2, p. 642).



    A Fundação Casa interpôs, então, Recurso de Revista, ao qual foi denegado seguimento. Sobreveio a interposição de agravo de instrumento e, remetidos os autos ao Tribunal Superior do Trabalho, aquela Corte reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, por entender que a discussão estaria fundada na relação jurídico-administrativa vigente entre as partes.



    De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho:



    Logo, ainda que a lei local declare que o regime para contratação de seu pessoal é “celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa, nascido de um regular processo administrativo, que se iniciou com a realização de prévio concurso público. (doc. 2, p. 738)



    A decisão foi objeto de agravo interno e posteriores embargos e agravo de instrumento, não sobrevindo êxito do recorrente. Os autos foram, então, remetidos à Justiça Comum da Comarca de Itaquaquecetuba.



    O juízo da 3ª Vara Cível da Comarca suscitou o presente, sob o fundamento de que as verbas pleiteadas pelo reclamante, empregado regido pela CLT, seriam de natureza exclusivamente trabalhista (doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito de competência, nos exatos termos do art. 102, I, o, da Constituição Federal, que inclui, em seu rol, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    No presente caso, o conflito negativo foi suscitado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal Superior do Trabalho. Logo, está caracterizado o conflito indicado no dispositivo constitucional.



    Com relação à controvérsia jurídica vertida nestes autos, entendo que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a reclamação trabalhista de origem. 



    Como relatado, trata-se de reclamação movida por empregado celetista de fundação do Estado de São Paulo e não de servidor público estatutário. Do que se extrai dos autos, o reclamante foi contratado para exercer a função de agente de apoio sócio-educativo e pleiteia verbas trabalhistas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, estando seu regime jurídico celetista expressamente previsto no art. 13 da Lei Complementar 185/1973 que autorizou o Poder Executivo paulista a instituir a Fundação Casa. 



    No entanto, o reclamante requer, também, verbas de natureza administrativa, como adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte), com fundamento na Constituição do Estado de São Paulo.



    De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/7/2020, ficaram excluídas da competência da Justiça do Trabalho apenas as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores estatutários.



    Registro, nessa linha de compreensão, os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, ANTE A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE EMBARGABILIDADE E DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, SEQUER SE MANIFESTOU QUANTO À INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, mesmo as questões de ordem pública, para serem conhecidas em sede de recursos excepcionais, não prescindem do indispensável prequestionamento. Precedentes. 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. 6. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 48.399 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor.” (Rcl 42.000 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 15.12.2020 - grifei)



    Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 43073 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda DJe de 18/12/2020 - grifei)



    Dessa forma, o entendimento firmado nesta Suprema Corte é de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas de servidores celetistas com a Administração Pública. A propósito, transcrevo, o seguinte trecho do acórdão prolatado no Recurso Extraordinário precitado:



    “6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.” (Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe de 28/8/2023)



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados que dizem respeito a empregados celetistas da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa/SP: CC 8229/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 21/6/2022; CC 8221/SP, também da relatoria do Ministro, DJe de 1/7/2022; CC 8222/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 6/10/2022; CC 8325/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 23/8/2023; CC 8230/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2022.



    Cito, ainda, o seguinte julgado, do Tribunal Pleno e da relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (CC 8186 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2022)



    No presente caso, todavia, o reclamante busca também prestação de natureza administrativa (quinquênio), o que atrairia, em tese, a competência da Justiça Comum, nos termos da tese fixada no Recurso Extraordinário 1.288.440/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa” (Tema 1.143 de Repercussão Geral).



    Sucede que, no julgamento do aludido Recurso Extraordinário, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para “manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.



    Tendo em vista que a sessão de julgamento virtual do Tema finalizou em 30/6/2023, verifica-se ser o caso de manter na Justiça do Trabalho o presente feito, a despeito do pedido de parcela de natureza administrativa, pois a sentença de mérito foi proferida pelo juízo trabalhista em 31/1/2018, estando coberta, portanto, pela modulação. Vide, nesse sentido, CC 8373/SP e CC 8359 , ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/5/2024 e 1º/3/2024, respectivamente.



    Posto isso, conheço do conflito negativo e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Comunique-se, com a transmissão do teor da presente decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator